Tribunal: STF
Processo: Rcl 66199
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.068-RG, TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL, E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.228. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 2.3.2024, por Roney William Santos Nogueira e outros contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do Recurso Inominado n. 1003933-30.2023.8.26.0269, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, e desrespeitado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228.



O caso



    2. Em 12.5.2023, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapetininga/SP julgou improcedentes os pedidos formulados por Roney William Santos Nogueira e outros no Processo n. 1003933-30.2023.8.26.0269, conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Em 11.8.2023, o Colégio Recursal de Itapetininga/SP negou provimento ao recurso inominado dos reclamantes e manteve a sentença pelos fundamentos nela contidos. Esta a ementa do acórdão:



    “Ementa: ‘A gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1° da Lei n. 10.291/68 e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial,de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, bem como gerar 'incidência recíproca', efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal,como pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição estadual (SP)’ – Tese fixada no PUIL 0000069-97.2022.8.26.9043 – Sentença de improcedência mantida – Recurso Inominado Improvido” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Contra essa decisão Roney William Santos Nogueira e outros interpuseram recurso extraordinário (fls. 54-, e-doc. 6), inadmitido (fls. 88-91, e-doc. 6), e agravo.



    Em 19.12.2023, a Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP negou provimento ao agravo interno interposto pelos reclamantes contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário (fls. 5-7, e-doc. 8).



    3. Contra o acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP no Recurso Inominado n. 1003933-30.2023.8.26.0269 Roney William Santos Nogueira e outros ajuízam a presente reclamação.



    Os reclamantes alegam que a controvérsia da origem “versa pedido de policial em atividade que já percebe o adicional de insalubridade, paga contribuição previdenciária sobre ele e apenas deseja que o adicional integre a base de cálculo de adicional de tempo de serviço. A incorporação integral do adicional de insalubridade aos proventos de quem a recebia em atividade há algum tempo é realidade no Estado de São Paulo há anos...” (sic, fl. 18).



    Argumentam que, “se não reconhecido o adicional de insalubridade como verba permanente, a decisão será inconstitucional, pois o que prevalece é a natureza jurídica decidida pelo Tema 163 do STF, ou seja, o adicional de insalubridade possui natureza permanente” (fl. 18).



    Sustentam que “a insalubridade deve ser incluída na base de cálculo dos adicionais, uma vez que, conforme os mesmos entendimentos, o vencimento dos policiais militares do Estado de São Paulo é composto do valor base da referência do cargo, acrescido da insalubridade, uma vez que é verba permanente e foi incorporada ao vencimento dos mesmos, tanto que os adicionais, como quinquênios e sexta parte, são calculados desta forma, ou seja, base + insalubridade” (fl. 29). 



    Pedem o benefício da justiça gratuita e a procedência da presente reclamação para que “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado nº 1003933-30.2023.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante na decisão do Tema 163 e da ADI 2228, cassando os efeitos do PIUL nº 0000069- 97.2022.8.26.9043” (fl. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado dos reclamantes, o Colégio Recursal de Itapetininga/SP teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, e desrespeitado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.238.



    6.  A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7.  Em 11.10.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    No caso em exame, não se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre alguma verba, como por exemplo o adicional de insalubridade. A pretensão dos reclamantes no processo de origem é discutir se o adicional de insalubridade dos policiais militares de São Paulo incorpora-se à remuneração e se sobre ele deve incidir o cálculo de outras gratificações.



    Na sentença, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelos reclamantes, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapetininga/SP assentou:



    “(...) A pretensão deduzida na inicial não comporta acolhimento, considerando que o adicional de insalubridade se trata verba de natureza transitória. 



    Vale a pena ressaltar que ‘transitórias e eventuais’ são as parcelas circunstanciais, que deixam de ser pagas assim que cessadas as razões de sua concessão. Ou seja, por vantagens eventuais entendem-se as vantagens cuja percepção dependa de circunstância, de situação de fato não inerente ao exercício da função. Neste sentido, recentes julgados do E. Tribunal de Justiça sobre verbas transitórias: 



    ‘Nesse sentido, não integram a base de cálculo de incidência do quinquênio: (I) o Adicional de Insalubridade; (II) o Adicional de Periculosidade; (III) PDI; (IV) Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho GEAH; (V) Gratificação por trabalho noturno; e (VI) abono de permanência. (destaquei)



    Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de previsão legal para o pleito em questão.”



    Essa decisão foi mantida pela autoridade reclamada, que consignou na ementa do acórdão pelo qual julgado o recurso inominado:



    ‘A gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1° da Lei n. 10.291/68 e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial,de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, bem como gerar 'incidência recíproca', efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal,como pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição estadual (SP)’ – Tese fixada no PUIL 0000069-97.2022.8.26.9043 – Sentença de improcedência mantida – Recurso Inominado Improvido” (fl. 2, e-doc. 8). 



     A incorporação do adicional de insalubridade à remuneração dos policiais militares de São Paulo e a consequente repercussão no cálculo das demais gratificações é matéria que não se abriga no objeto daquele cuidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068-RG (Tema 163), cuja tese de repercussão geral firmada não pode ser estendida para alcançar situações não abrangidas no julgamento daquele precedente.



    Evidencia-se, assim, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e a tese de repercussão geral apontada, pelo que inviável a reclamação nesse ponto.



    8. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.238, igualmente sem razão os reclamantes.



    9. Em 2.3.2017, o Plenário deste Supremo Tribunal converteu a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228 em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e julgou parcialmente procedente a demanda para “declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º, inciso IV; 3º, inciso VI, § 1º e § 4º; art. 4º, parágrafo único, todos do Decreto nº 2.536/1998; assim como dos arts. 1º, inciso IV; 2º, inciso IV, e § 1º e § 3º; e 7º, § 4º, do Decreto nº 752/1993”: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91. (ART. 55). LEI 8.742/93 (ARTS. 9º, § 3º, e 18, III e IV). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, e 3º, VI, §§ 1º e 4º, e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. ‘[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.’. 2. ‘Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.’. 3. Inconstitucionalidade ‘dos arts. 2º, IV; 3º, VI, §§ 1º e 4º, § único, todos do Decreto 2.536/98, assim como dos arts. 1º, IV; 2º, IV e §§ 1º e 3º; 7º, § 4º, do Decreto 752/93’. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, parcialmente procedente. 



    Essa decisão também não guarda identidade com a controvérsia estabelecida no caso em análise, versando sobre matéria completamente diversa daquela objeto do processo de origem. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pelos reclamantes.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista noart. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



     



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora